Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. SUPRESSÃO DE ISS POR OMISSÃO DE OPERAÇÃO EM LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 12, I, DA LEI No 8137/90. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Comprovada a supressão de ISS por omissão de operação em livro fiscal, comprovado que o Apelante era o Presidente da pessoa jurídica no momento da ocorrência dos fatos geradores do tributo devido e comprovado ser da Diretoria da referida sociedade a competência para administrá-la, de acordo com o Estatuto Social, e sendo do Presidente a competência ordinária de gestão, incluindo o dever de representá-la em Juízo e autorizar pagamentos, inviável falar em responsabilidade penal objetiva e, consequentemente, em absolvição por ausência de nexo de causalidade entre a conduta e a prática delitiva.
2 – Segundo entendimento da Câmara Criminal desta Corte, o Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de tributos estaduais ou municipais, a majorante do grave dano à coletividade obedece a critério definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local.
3 - No Distrito Federal, considera-se grande devedor aquele cujos débitos sejam igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), não havendo como afastar a referida causa de aumento quando o valor devido ultrapassa R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).
4 – Tendo a culpabilidade sido valorada negativamente por fundamento utilizado para caracterizar a causa de aumento de pena referente ao grave dano à coletividade, deve ser afastada a negativação, sob pena de bis in idem.
5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.